Tribunal: STF
Processo: AI 242310
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-03-14
Data de publicação: 2000-03-14

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO VOLTADO
CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE DECIDIU A
CONTROVÉRSIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE.
Hipótese em que a ofensa ao texto constitucional, se
existente, somente adviria de forma reflexa e indireta, não
ensejando a abertura da via extraordinária.
A garantia da prestação jurisdicional assegura a
apreciação e o julgamento da demanda, não se prestando, todavia,
para amparar inconformismo quanto ao resultado que se lhe atribuiu.
Incidência, ademais, do óbice da Súmula 282 desta Corte.
Agravo regimental desprovido.